Tribunal: STF
Processo: ARE 1495499
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabiula Nunes formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 39) contra capítulo de acórdão (eDoc 36) da 1ª Turma Recursal do Estado de Santa Catarina. A ementa desse julgamento possui o seguinte teor:



    RECURSO INOMINADO - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE - CARGO EM COMISSÃO - PAGAMENTO DE FGTS - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO AUTORAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - TRAMITAÇÃO NA JUSTIÇA ESPECIALIZADA E AFIRMAÇÃO DA COMPETÊNCIA PELO TST - PREFACIAL RECHAÇADA - MÉRITO - EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO - PRETENSÃO DE FGTS INCOMPATÍVEL COM A NATUREZA DO CARGO - VÍNCULO DE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVO - REGIME ESTATUTÁRIO - PREVISÃO DE PAGAMENTO INEXISTENTE - PRECEDENTE EM CASO IDÊNTICO (TJSC, RECURSO CÍVEL N. 5005525-04.2020.8.24.0010, JUÍZA MARGANI DE MELLO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, J. EM 25.04.2023) - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.



    Sustenta, a recorrente, em síntese, que esse pronunciamento, na parte em que firmou a competência da Justiça Comum para apreciar postulação referente à percepção de verba a título Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) pelo período em que exerceu cargo em comissão no Município de Braço Forte/SC, ofende o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição.



    Requer o provimento do recurso para o fim de de reconhecer a “afronta ao artigo 114, inciso I, da Constituição Federal, determinando-se como competente a Justiça do Trabalho” (eDoc 39, fl. 13).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente da Turma Recursal (eDoc 44), foi interposto o agravo ao Supremo (eDoc 46), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Entendo, desde logo, que a pretensão veiculada no recurso extraordinário não comporta provimento, pois, presente vínculo de caráter jurídico administrativo, como se observa o firmado entre a recorrente e o ente federativo municipal mediante o preenchimento de cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, a competência para julgar causa na qual se postula verba decorrente da relação havida entre as partes é da Justiça Comum, consoante decidiu o Colegiado de origem. Nesse sentido, o seguinte precedente:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR NOMEADO PARA CARGO EM COMISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (RE 983.940 AgR, Relator o ministro Luiz Fux) 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim a eventual concessão da gratuidade de justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente